Tribunal: TJMMG
Processo: 0000025-94.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE ABANDONO DE POSTO - ELEMENTOS
DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM
INDÍCIOS DE CRIME - ACOLHIMENTO POR MAIORIA -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO
IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000025-94.2020.9.13.0000 Referência: Processo n.0000837-70.2019.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE ABANDONO DE POSTO – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM INDÍCIOS DE CRIME – ACOLHIMENTO POR MAIORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento à representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo desembargador corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 2º Sgt PM QPR Gil Esteves Celestino Araújo, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.135/2018/SAD/SCPM-2ªRPM, tendo estas razões que seguem: 1. CONSIDERANDO QUE: I – chegou ao conhecimento desta autoridade, por intermédio dos documentos anexos que os n. 122.156-3, 3º Sgt PM Gil Esteves Celestino de Araújo, e n. 168.658-3, Sd PM Estevão Miranda, da 7ª Cia PM Ind, em tese, estariam envolvidos em atividade de segurança privada quando de serviço no dia 13/02/2017, considerando que teriam adentrado e permanecido na empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia BR 262, no município de Juatuba MG, no horário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 compreendido entre 01h53min e 02h56min, ocasião em que estariam utilizando a viatura policial de prefixo 23921; II – a conduta dos militares sindicados, se confirmada, amolda-se, em tese, às transgressões disciplinares estabelecidas pelo art. 13, inciso IX (utilizar-se de recurso logístico do estado para satisfazer interesses pessoais), e inciso X (exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, atividade que se desenvolva em local sujeito à atuação da Polícia Militar), do CEDM, sem prejuízo do afloramento de outras condutas antiéticas no decorrer do processo que, de igual modo, deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo sindicante; Infere-se dos autos que os militares investigados foram submetidos à SAD de Portaria n. 104.135/2018-SAD/SCPM-2ª RPM. Foi anexada ao presente processo a fotocópia integral digitalizada dos autos do Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 119.402/2017-SCPM/2ª RPM. O Sindicante entendeu, em parecer de fls. 216/233, que o militar, 2º Sgt PM QPR Gil Esteves Celestino Araújo, praticou a transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inc. II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de minas Gerais (CEDM) (demonstrar desídia no desempenho da função, caracterizada por afastamento injustificado do local). Quanto ao militar Sd PM Estevão Miranda, entendeu pelo arquivamento da acusação, uma vez que este apenas cumpria ordem emanada por seu superior hierárquico – o 2º Sgt PM QPR Gil Esteves Celestino Araújo. Diante do exposto, os membros do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDMU) emitiram, por unanimidade, parecer em sentido idêntico ao do sindicante, contudo acrescentaram que a conduta praticada, em tese, pelo 2º Sgt PM QPR Gil Esteves Celestino Araújo caracterizaria crime militar de abandono de posto, contido no art. 195 do Código penal Militar (CPM). É importante constar que, durante os trabalhos apuratórios, o 2º Sgt PM QPR Gil Esteves passou para a reserva remunerada, conforme consta do BGPM n. 91, de 04/12/2018, não sendo mais, portanto, alçado pelo tipo transgressional que lhe foi imputado. O comandante da 2ª RPM concordou com o parecer emitido pelo CEDMU, pelo que determinou: - arquivar a presente SAD em relação ao n. 122.156-3, 2º Sgt QPR GIL Esteves Celestino de Araújo, com fulcro no art. 92, do CEDM, considerando que foi transferido para o quadro de praças da reserva (QPR); - arquivar os autos em relação ao n. 168.658-3, Sd PM Estevão Miranda, em face de estar cumprindo ordem manifestamente legal, não tendo concorrido para a transgressão disciplinar, nos termos do artigo 7º, inciso III, do MAPPA; [...] (fl. 248) - encaminhar os autos originais à 1ªAJME, considerando os indícios de crime militar, conforme especificado no item 1.6.6, desta solução, nos termos da alínea “a”, do art. 28 do Código de Processo Penal Militar, por restarem evidenciados na apuração o fato e sua autoria, a instauração do Inquérito Policial Militar trata-se de medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dispensável, devendo, assim, a notitia criminis ser encaminhada ao Juízo militar, em consagração ao princípio da celeridade processual. (fl. 248) Os autos foram encaminhados à 1ª AJME e, posteriormente, ao Ministério Público, que opinou pelo arquivamento dos autos, em razão da insuficiência probatória (fl. 251-v). Os autos foram encaminhados ao Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos, por atipicidade da conduta. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, sob a fundamentação de que o arquivamento foi irregular, por entender que houve a prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM. Além do mais, registra que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária. Assim, diz que o arquivamento do Inquérito policial Militar (IPM) em questão é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer o Desembargador Corregedor que se conheça da presente representação e seja ela colhida, para reformar-se a decisão de arquivamento irregular promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, remeterem-se os autos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer da ilustre representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que subscreveu o parecer de arquivamento e, ainda, se for o caso, designar-se outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 262/266, o e. Procurador de Justiça ofertou o seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A correição parcial por representação é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimento adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem abuso ou ato tumultuário, ou consentem com eles, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Ressai dos autos que, no dia 13/02/2017, os investigados estavam escalados para o patrulhamento no setor centro, na área do 3º TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelotão/7ªCia PM, em Juatuba/MG, das 22h30 às 8 horas, conforme escala acostada à fl. 115. No entanto, segundo se extrai dos autos, os militares estariam envolvidos em atividade de segurança privada quando de serviço e, naquela data, teriam adentrado de viatura, e permanecido, nas instalações de uma empresa de nome Proma do Brasil, no horário compreendido entre 01h53min e 02h56min. Após detida análise do processo, bem como de todos os documentos nele acostados, verifico que caminhou bem a decisão primeva, quando determinou o arquivamento dos autos. Verifica-se, incialmente, que os militares investigados declararam, em seus depoimentos, que havia uma orientação acerca da necessidade do patrulhamento periódico no polo industrial da cidade, devido aos pedidos de policiamento das empresas e da prefeita da cidade, em face dos inúmeros furtos ocorridos naquela região. Nesse sentido, veja-se o depoimento do Sd Estevão, ora investigado: [...] Que o comandante da guarnição falava da importância de patrulhamento no polo industrial, inclusive na empresa Proma por ser alvo de crimes e que havia e já presenciou algumas vezes ordens verbais neste sentido do Comandante de pelotão, Ten Michel, para o 3º Sgt Gil... [...] No mesmo sentido, extrai-se do depoimento do 2º Sgt PM QPR, também investigado, que: [...] na escala de serviço havia previsão de passagens periódicas na empresa Daytec. Que era importante realizar patrulhamento no polo industrial, inclusive na empresa Proma por ser alvo de crimes. Que o comandante de pelotão, Ten Michel, recomendava o patrulhamento periódico no polo industrial, devido a pedidos de policiamento das empresas e da Prefeitura Municipal. [...] Verifica-se que a testemunha 2º Ten QOR Renato César Espindola Costa, comandante do pelotão de Juatuba/MG antes do 2º Ten PM Michel Martins Viera, declarou em seu depoimento que: [...] Não havia previsão em escala ou cartão programa para a viatura 23921, 3º Sgt Gil e Sd Estevão deslocar até a empresa Proma do Brasil, situada na Rodovia BR 262, KM 373, no município de Juatuba/MG. Mas que havia ordem verbal sua, após uma reunião com a prefeita de Juatuba, Sra Valéria e representante da Empresa Proma, para que as viaturas de Juatuba, inclusive a da madrugada, fizessem passagens periódicas na empresa Proma, tendo em vista roubos ocorridos na referida empresa. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Comandante do 3º Pelotão, à época, 2º Ten PM Michel, assegurou que não teria passado qualquer determinação para que fosse feito o patrulhamento periódico na área do polo industrial. Todavia, foram juntados aos autos três cartões programa de unidade (fls. 118/122), constando em dois deles a determinação de se fazer patrulhamento naquele polo industrial. No entanto, apesar da referida juntada, o atual Comandante do 3º Pelotão, 2º Ten PM Renato Alves, declarou não ser possível certificar qual cartão programa estava em vigor na data dos fatos. Nesse contexto, coaduno com o entendimento ministerial de que não há nos autos elementos probatórios suficientes capazes de caracterizar a prática, pelos militares investigados, do crime apontado. Ressalte-se, por fim, como já relatado, que a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) instaurada em desfavor do 2º Sgt PM QPR Gil Esteves Celestino de Araújo foi arquivada em razão da sua transferência para o quadro de praças da reserva. Já o investigado Sd PM Estevão Miranda não foi punido, com base no inciso III do art. 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Vale destacar que, diante do pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 1ª AJME, que se deu de maneira fundamentada, o Juiz de Direito Titular daquela auditoria determinou o arquivamento dos autos, o que, a meu ver, afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Feitas estas considerações, julgo improcedente a presente representação proposta pelo e. Desembargador Corregedor, mantendo, assim, o arquivamento do procedimento de Portaria n. 104.135/2018-SAD/SCPM-2ªRPM. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para divergir de sua conclusão. No presente caso, é necessário observar que a presença dos militares, com viatura policial na empresa Proma é um dado objetivo que deve ser bem analisado. Já tivemos outros casos envolvendo suposta prestação de serviços particulares a esta empresa, e o presente caso deve ser avaliado com cuidado, em seu peculiar contexto. Diante da existência de elementos mínimos para a possível constatação de um excesso punível, o fato deve ser cuidadosamente avaliado por meio de processo judicial de conhecimento. Não pode haver dúvidas sobre a legitimidade da atuação policial. Por tais razões, dou provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator